Tribunal: STF
Processo: ADI 3114
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-08-24
Data de publicação: 2005-08-24

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO DO
PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 25 E DO CAPUT DO ARTIGO 46 DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 836, DE 02 DE DEZEMBRO DE 1997. DIPLOMA NORMATIVO
QUE INSTITUIU O PLANO DE CARREIRA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS
SERVIDORES PÚBLICOS INEGRANTES DO QUADRO DO MAGISTÉRIO DA SECRETARIA
 DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AOS
INCISOS IV E VI DO ARTIGO 84 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1998, BEM
COMO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (ART. 2º DA C.F.).
- As
normas constitucionais de processo legislativo não impossibilitam,
em regra, a modificação, por meio de emendas parlamentares, dos
projetos de lei enviados pelo Chefe do Poder Executivo no exercício
de sua iniciativa privativa. Essa atribuição do Poder Legislativo
brasileiro esbarra, porém, em duas limitações: a) a impossibilidade
de o parlamento veicular matérias diferentes das versadas no projeto
 de lei, de modo a desfigurá-lo; e b) a impossibilidade de as
emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa do
Presidente da República, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do
art. 166, implicarem aumento de despesa pública (inciso I do art. 63
 da CF). No caso, a Lei Complementar nº 836/97 é fruto de um projeto
 de lei de autoria do próprio Governador do Estado de São Paulo e o
impugnado parágrafo único do artigo 25, embora decorrente de uma
emenda parlamentar, não acarreta nenhum aumento da despesa pública.
Vício de inconstitucionalidade que não se verifica.
- O artigo 46
da Lei Complementar nº 836/97 dispõe que, na hipótese de o
deslocamento do servidor público ocorrer sem prejuízo remuneratório,
 caberá ao Município ressarcir ao Estado os valores pagos ao agente
estatal cedido, bem como os encargos sociais correspondentes. Tudo a
 ser feito com recursos provenientes do repasse do Fundo de
Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental. Caso em que se
reconhece ofendida a autonomia municipal para aplicar livremente as
suas rendas (CF, art. 18).
- Ação direta julgada parcialmente
procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão "Na
hipótese de o afastamento ocorrer sem prejuízo de vencimentos, o
Município ressarcirá ao Estado os valores referentes aos respectivos
 contra-cheques, bem como encargos sociais correspondentes, com
recursos provenientes do repasse do Fundo de Desenvolvimento e
Manutenção do Ensino Fundamental", constante do art. 46 da Lei
Complementar nº 836/97, do Estado de São Paulo.